Tribunal: TJMT
Processo: 1035333-75.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PEDIDO DE REMARCAÇÃO DE VOO EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA DA COVID. COBRANÇA DE TAXA PARA REMARCAÇÃO DE FORMA EXCESSIVA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES COBRADOS. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A pretensão recursal dos Reclamantes é a majoração do quantum indenizatório.
2. A viagem dos promoventes ocorreria em março/2021, tendo os recorrentes manifestado a opção de desistir, solicitando a remarcação para nova data.
3. A cobrança de multa nos casos de desistência de viagem pelo consumidor é lícita, desde que o valor não se mostre excessivo, sob pena de violação ao disposto no art.51, IV, do Código de Defesa do Consumidor.
4. Quantum indenizatório majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada reclamante, pois adequa-se o valor do dano extrapatrimonial ao critério da razoabilidade.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1035333-75.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES,

DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[FRANCISLEI LEITE DIAS - CPF: 487.161.031-49 (RECORRENTE), THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE - CPF: 998.152.571-53 (ADVOGADO), PAULA FRANCIELI SOARES SANTOS - CPF: 044.507.701-88 (RECORRENTE), ALINOR DA SILVA DIAS - CPF: 688.800.141-53 (RECORRENTE), PAULO HENRIQUE LEITE DIAS - CPF: 018.815.331-40 (RECORRENTE), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2022